Tribunal: TJDFT
Processo: 0707868-41.2022.8.07.0003
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-07-24
Data de publicação: 2023-08-01

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. PROCESSUAL PENAL. REJEIÇÃO DA DENÚNCIA. CONTRAVENÇÃO DE EXERCÍCIO ILEGAL DE PROFISSÃO OU ATIVIDADE ECONÔMICA. TRANSPORTE COLETIVO REMUNERADO DE PASSAGEIROS SEM A DEVIDA PERMISSÃO OU AUTORIZAÇÃO DO PODER PÚBLICO. INOCORRÊNCIA DE LITISPENDÊNCIA. TIPICIDADE QUANTO À CONDUTA MOTORISTA. ARTIGO 47 DA LCP. DECISÃO ANULADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Trata-se de recurso interposto pelo Ministério Público contra a Decisão que rejeitou a denúncia oferecida em desfavor de Washington Gomes Mendes com fundamento na litispendência dos Autos 0709168-38.2022.8.07.0003, relacionados à continuidade delitiva da contravenção penal prevista no Art. 47 do Decreto-Lei 3.688/1941.
2. Nas razões recursais, o MPDFT aponta que os delitos ocorridos entre 11/01/2022 e 20/01/2022 são autônomos em relação às condutas descritas na denúncia. Requer o recebimento da denúncia e o prosseguimento do feito.
3. Inicialmente, ressalta-se que a habitualidade da contravenção tipificada no Art. 47 da LCP não se trata de continuidade delitiva, pois essa exige o aproveitamento das mesmas oportunidades e relações, situações não verificadas na hipótese em contexto. Afastada a litispendência acolhida pelo Juízo de origem.
4. Nesse sentido: [...] 3. Não se deve reconhecer o crime continuado, em razão da ausência do elemento subjetivo, quando o agente pratica o crime subsequente sem se valer das oportunidades criadas pela prática do crime inicial, em evidente reiteração delitiva. [...]. (Acórdão 1300917, 00014298620178070017, Relator: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR, 3a Turma Criminal, data de julgamento: 12/11/2020, publicado no PJe: 4/12/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.)
5. Ressalta-se, ainda, a inexistência de bis in idem no cenário de eventual cumulação da pena estipulada no Código de Trânsito Brasileiro com a pena definida Lei de Contravenções Penais, haja vista a independência das esferas administrativa e penal. Nesse sentido: Acórdão 1211436, 20180310114567APJ, Relator: FERNANDO ANTONIO TAVERNARD LIMA, 3a Turma Recursal dos Juizados Especiais, data de julgamento: 22/10/2019, publicado no DJE: 31/10/2019. Pág.: 427/428.
6. Descabida a aplicação do princípio da intervenção mínima à hipótese, principalmente porque o dever de registro de motoristas que realizam o serviço de transporte remunerado de passageiros visa à proteção da organização do trabalho e acarreta maior proteção à segurança pública. A esse respeito, colhe-se o seguinte julgado: "A Lei de Contravenções Penais foi recepcionada pela CF e cuida de infrações de menor repercussão social, quando comparadas às tipificadas no CP. Não se pode dizer, entretanto, que não impliquem lesão ou que sejam irrelevante penal, mas apenas suscetíveis a penas mais brandas. Por isso, não há que se falar em ofensa aos princípios da intervenção mínima ou subsidiariedade, da fragmentariedade e da lesividade.” (Acórdão n.869209, 20140610113247APR, Relator: SOUZA E AVILA, 2a Turma Criminal, Data de Julgamento: 21/05/2015, Publicado no DJE: 27/05/2015. Pág.: 180).
7. É evidente, portanto, a relevância de se coibir a disponibilização no mercado de motoristas sem registro no órgão gestor do Sistema de Transporte Público. Nesse sentido: [...] VI. Ademais, mostra-se socialmente inadequado o habitual transporte remunerado de passageiros sem autorização ("transporte pirata"), por violar a regulamentação da profissão de motorista profissional (Lei 13.103/15) e as normas de delegação de serviço público (CF, artigos 21, XII, e 175). [...]. (Acórdão 1427822, 00003657820208070003, Relator: FERNANDO ANTONIO TAVERNARD LIMA, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 8/6/2022, publicado no PJe: 10/6/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.).
8. A Câmara Criminal do TJDFT, ao julgar conflito negativo de competência entre o Juizado Criminal Especial e a Vara Criminal, firmou posicionamento no sentido de que quem executa serviço de transporte coletivo sem a devida concessão ou permissão estatal não pratica o crime de usurpação de função pública, e sim o tipo penal previsto no artigo 47 do Decreto-lei n.o 3.688/41, nos seguintes termos: “[...] O transporte coletivo de passageiros executado sem a devida concessão ou permissão configura, na forma do artigo 47 da Lei de Contravenções Penais, exercício irregular da atividade (de transporte coletivo de passageiros), uma vez que não foram observados os requisitos para o seu correto exercício. [...]” (TJDFT - Acórdão 1038296, 20170020127697CCR, Relator: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI, CÂMARA CRIMINAL, data de julgamento: 7/8/2017, publicado no DJE: 15/8/2017. Pág.: 157/158).
9. Transcreve-se recente posicionamento do TJDFT: [...] 2. A conduta de realizar transporte remunerado de passageiros sem autorização correspondente configura a contravenção penal prevista no art. 47 do Decreto-lei n° 3.688/41 (exercício ilegal de profissão ou atividade econômica). 3. Embora o serviço de transporte público de passageiros seja regulamentado por normas distritais e o Código de Trânsito tipifique a conduta como infração administrativa, isso não afasta a tipicidade da conduta diante da independência entre as esferas penal e administrativa. [...]. (Acórdão 1406835, 00118305520188070003, Relator: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR, 3a Turma Criminal, data de julgamento: 10/3/2022, publicado no PJe: 21/3/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.).
10. Com efeito, a conduta do motorista que realiza o transporte irregular e remunerado de passageiros se adequa à contravenção penal tipificada no Art. 47 do Decreto-lei n. 3.688/1941: "Exercer profissão ou atividade econômica ou anunciar que a exerce, sem preencher as condições a que por lei está subordinado o seu exercício". Nesse sentido: TJDFT, Acórdão 1142818, unânime, Relator: JAIR SOARES, Câmara Criminal, data de julgamento: 11/12/2018.
11. Decisão de rejeição da denúncia oferecida em desfavor de Washington Gomes Mendes anulada.
12. Decisão de rejeição da peça acusatória anulada. Determinado o retorno dos autos ao Juízo de origem para o regular processamento do feito.
13. Recurso conhecido e provido.
14. Sem custas e sem honorários.
15. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do Art. 82, § 5o, da Lei 9.099/95.